Tribunal: TJDFT
Processo: 0752566-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0752566-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: AGOSTINHA RODRIGUES IMPETRANTE: GUILHERME MARTINS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL A paciente, condenada à pena de 6 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de falsificação de documento público, associação criminosa e estelionato, teve extinta a punibilidade das penas dos dois últimos, com base no Dec. 11.302/22 (ID 67126020). Sustenta o impetrante que, concedido o indulto à paciente, remanesceu pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 297 do CP - falsificação de documento público. E a paciente, primária e maior de 71 anos, tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a cumprir pena em regime aberto. Daí que, expedido mandado de prisão para a paciente iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, há evidente constrangimento ilegal. Pede, em liminar, a suspensão o mandado de prisão. No mérito, requer seja a pena substituía ou, subsidiariamente, fixado regime aberto. O habeas corpus é mera repetição do HC 0702965-64.2024.8.07.0000, impetrado em 10.12.24, às 9h06 - distribuído a mim, na mesma data, e ainda pendente de julgamento pela Turma (consulta ao PJe). O objeto do habeas corpus - pedido e causa de pedir - é idêntico ao impetrado anteriormente, e não há qualquer fundamento jurídico novo que justifique apreciar novamente a questão. Daí a falta de interesse no pedido. Não se admite o habeas corpus. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES